Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcio Dias, contra decisão que na Ação de Suspensão de Visita e Guarda Compartilhada Durante a Pandemia do Covid 19, movida por M.B.H.D representado por Laura Regina Brasil Hokama Dias, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do direito de visitação e da guarda compartilhada do ora agravante, enquanto perdurar a crise de saúde mundial decorrente da Pandemia do Covid-19.
Destaca, de início, a necessidade de compreensão terminológica e diferença entre os termos de visitação, indevidamente utilizado na decisão recorrida, e convivência, esta última assegurada ao menor tanto com a mãe e pai, ora agravante.
Reclama que a suspensão do direito de convivência e guarda compartilhada enquanto perdurar a crise mundial é medida desarrazoada, projetada num futuro incerto, que acarreta prejuízos ao menor, apenas pela existência do vírus do Covid-19, sem que tenha sido apurado risco real à saúde do seu filho.
Ressalta que a decisão interfere de maneira desarrazoada aos direitos fundamentais tanto do genitor e principalmente do filho, ao afastar o convívio entre ambos por tempo indeterminado, porquanto o fim da pandemia é incerto.
Justifica a preocupação de que tal medida reforce a prática de alienação parental por porte da genitora, porque desde a separação do casal, esta tem dificultado o contato telefônico e o convívio entre o pai e filho Murylo, porque toda vez que se programa para vir visita-lo, porque reside na cidade de Goiânia-GO, a genitora cria embaraços.
Reclama que sob a suposta proteção de direitos do menor, a decisão acaba por sacrificar tantos outros, igualmente caros ao seu desenvolvimento emocional, moral e psicológico, decorrente da suspensão da convivência por prazo indeterminado.
Sustenta que o fundamento da genitora para que o pai deixei de conviver com o filho em razão da pandemia não se justifica em razão das suas próprias ações, porquanto após negar o convívio entre o genitor e o menor, este relata ao pai que passou o dia brincando com os primos e que foi tomar banho de piscina.
Reforça que é necessário manter o convívio entre o genitor e seu filho, porquanto o afastamento brusco é mais prejudicial que benéfico à criança, o mesmo pode se dizer sobre a manutenção da guarda compartilhada, notadamente porque em momentos como esse que o instituto demonstra a sua efetividade e razão de ser, na medida em que assegura o compartilhamento a ambos os genitores na tomada de decisão sobre o melhor para o infante.
Ressalta a ausência de perigo de contaminação ao seu filho, seja porque toma toda segurança e cuidados com sua saúde, não está contaminado com o vírus, o que comprova por meio de exame anexado, além de que a locomoção para Cuiabá se dará por seu veículo particular, a fim de diminuir o contato com terceiros.
Por fim, destaca que o infante não faz parte do grupo de risco da COVID -19, porque não é portador de qualquer enfermidade que traz maiores complicações em caso de contaminação pelo vírus, bem assim o genitor não se enquadra na categoria de trabalho responsável pela linha de frente do combate à pandemia.
Requer a concessão de justiça gratuita e a reforma da decisão, a fim de que restabeleça o convívio entre o genitor e seu filho, bem como mantida a guarda em sua modalidade compartilhada.
Observa-se que não há pedido de concessão liminar a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.
Dê-se regular tramitação com a redistribuição do agravo, na forma regimental.
Cuiabá, 04 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista